Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711219-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RESERVA DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. I – Diante do disposto no art. 26, caput, da Lei 8.906/94, interpretado a contrario sensu, havendo substabelecimento, sem reservas, como na hipótese, somente os Advogados substabelecidos detêm legitimidade para cobrar a verba honorária arbitrada na execução originária. II – A reserva de eventuais honorários advocatícios, integrais ou proporcionais, está prevista genericamente no substabelecimento, que envolve inúmeros processos, razão pela qual deve ser apurada em demanda autônoma, mediante arbitramento judicial pelos serviços prestados por cada Advogado. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, argumentando, em síntese, que (i) o substabelecimento em discussão foi claro ao fazer expressa ressalva em relação aos honorários advocatícios de sucumbência; (ii) os advogados substabelecidos não atuaram nos autos, limitando-se a juntar uma única petição no processo de execução, justamente de juntada do referido substabelecimento; (iii) não houve qualquer serviço prestado pelos advogados substabelecidos, razão pela qual não há necessidade de se discutir eventual participação de honorários a eles em demanda autônoma. Ao final, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 41070317). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025